Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733249-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA ROSA LUZ ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. I - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À REGRA DA NÃO SURPRESA E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE CONSIDEROU A CAUSA DE PEDIR, OS PEDIDOS EXPRESSOS E A EXISTÊNCIA DE PEDIDO IMPLÍCITO. INTERESSES CONSIDERADOS NA DIALÉTICA PROCESSUAL REALIZADA EM TODA SUA PLENITUDE. II - PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N. 8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. DL N. 4.597/1942. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada durante o curso processual. Ausência de interesse da apelante em novo pronunciamento sobre o benefício. Apelação não conhecida quanto ao tema. 2. Preliminares de nulidade da sentença. Rejeitadas. 2.1. A regra do art. 492 do CPC trouxe para o campo da normatividade o chamado princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, que aponta a necessidade de observância do pedido e da causa de pedir para resolução da lide. Não é de ser reconhecida a ocorrência de nulidade por alegada falta de observância ao princípio da congruência, quando verificada a existência de pedidos implícitos afetos à causa de pedir e considerados na dialética processual que em toda sua plenitude se realizou. Pretensão implicitamente formulada que é de ser conhecida para acolhimento, ou não, porque, embora não expresso, há clareza quanto ao interesse da parte. 2.2. Inexiste violação à regra da não surpresa (art. 9o do CPC) se a matéria concernente à prejudicial de mérito foi debatida pelas partes, sujeitos processuais que, em atenção ao moderno contraditório, tiveram oportunidade de influir na formação do provimento judicial. 3. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970. 4. Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, consoante a norma extensiva estabelecida pelo DL n. 4.597/1942, às demandas de cobrança de diferença de correção monetária e juros remuneratórios em contas individuais vinculadas de PASEP administradas pelo Banco do Brasil S.A., contados da data em que seria possível ao titular sacar os valores depositados, segundo o precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.205.277, Tema 545, pela sistemática dos recursos repetitivos. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a inocorrência da prescrição de sua pretensão. Aduz aplicação de prescrição decenal com início a partir da ciência do desfalque de suas contas. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010